Tribunal: STF
Processo: HC 204108
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Elton Rainer Silva dos Santos e Júlio Trindade de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 661.558/SP, assim ementado:
          “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO COMPROVADA A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 7)
    A impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante em 28.12.2020 e assim mantidos, foram denunciados pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV.
    Alega que a denúncia descreve o delito na forma tentada, embora sem a correspondente capitulação (p. 2); que o paciente Júlio é primário (p. 5); e alega que a continuidade da medida cautelar pode resultar em mais tempo de prisão do que o de eventual pena, além de equivaler ao regime fechado, que não teria aplicação ao caso (p. 6). 
    Sustenta que a audiência de instrução não se realizou em 29 de junho de 2021 devido a problemas técnicos do computador do magistrado (eDOC 2, p. 61), tendo sido redesignada para 8 de novembro de 2021 (eDOC 2, p. 64). Argue excesso de prazo na prisão preventiva. (p. 10)
    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis dos pacientes e que haveria a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 12)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do edito constritivo:
    “Como demonstrado pelos documentos acostados nos autos e exposto pelo ilustre representante da Justiça Pública, o averiguado JULIO possui recente condenação por porte ilegal de arma de fogo e desobediência (fl. 50), bem como responde pela prática de roubo. ELTON, por sua vez, possui condenação definitiva por furto qualificado, de modo que é reincidente (fl. 47). Ademais, possui condenação por tráfico de drogas (fl. 48), a demonstrar que ambos não são merecedores da confiança da Justiça para responderem ao processo soltos.
    No mais, não é caso de concessão da prisão domiciliar, tampouco são cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão, devido à periculosidade dos autores e gravidade dos fatos. (...)
    Vale ressaltar, ainda, que a prisão preventiva assegura a perfeita aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, pois não se olvida que o delito como o dos autos assola a sociedade ordeira, já tão castigada pela invasão ao seu patrimônio, e merece uma resposta condizente do Poder Judiciário”. (eDOC 2, p. 29)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Creio, porém, assistir razão à impetrante quanto à caracterização do excesso de prazo.
    Em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido a ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, uma das quais é quando a mora processual resulta da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;). A deficiente atuação das instituições jurídicas pode manifestar o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O processo aberto contra os pacientes corre pelo procedimento comum, previsto no Título I do Livro II do Código de Processo Penal. A determinação legal é a de que a audiência de instrução e julgamento seja realizada no prazo máximo de 60 dias após o recebimento da denúncia (art. 400).
    Embora a não observância dos prazos legais não gere, isoladamente, a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, constitui o primeiro parâmetro para avaliar da proporcionalidade do sacrifício da liberdade do réu. No caso, a denúncia foi recebida em 24.2.2021 (eDOC 2, p. 49) e a audiência de instrução designada para 29.6.2021 (eDOC 2, p. 46) – interregno duas vezes superior ao prescrito.
    Como visto, a próxima data designada (8.11.2021) também dobra, pela segunda vez, o prazo legal, e a causa do adiamento é unicamente atribuível à falha do serviço público.
    O crime imputado aos pacientes não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, e sua pena em abstrato é a de 2 a 8 anos de reclusão. A despeito de não ser cabível realizar uma prognose de pena em concreto para cotejar com o tempo de constrição cautelar, a fim de realizar um juízo de proporcionalidade, aparece plausível o início de cumprimento em regime aberto ou semiaberto, cujas condições, especialmente nesse período de pandemia, são sensivelmente menos gravosas do que as da custódia cautelar.
    Dessa forma, conjugando a lenta marcha processual com a maior possibilidade de libertação dos pacientes, em caso de condenação, e em atenção à diretriz da máxima excepcionalidade da prisão preventiva (art. 4º, III, da Recomendação CNJ 62/2020), reconheço o excesso de prazo na custódia cautelar dos pacientes.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor dos pacientes, se por outros motivos não estiverem presos. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:
    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h; e 
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente